Tribunal: STF
Processo: Rcl 69048
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 864-12.2020.5.10.0009, desrespeitado o enunciado vinculante n. 37 da Súmula e o decidido por esta Suprema Corte na ADI 1.590-MC e nos REs 609.391 (Tema 480/RG) e 606.358 (Tema 257/RG). 



    Narra que o Tribunal reclamado deu provimento a agravo de instrumento recurso de revista, para autorizar a percepção de remuneração superior ao teto constitucional, decorrente da cumulação de proventos de aposentadoria pelo RGPS com remuneração de emprego público.



    Alega que a acumulação de vencimentos e proventos somente pode ocorrer quando se tratar de cargos, funções ou empregos acumuláveis na atividade, o que não é o caso dos autos.



    Pede a cassação da decisão reclamada.



    Em 23 de outubro de 2024, julguei procedente o pedido, por entender configurado desrespeito ao julgamento da ADI 1.590-MC.



    A parte beneficiária interpôs agravo regimental.



    Nas razões recursais, sustenta, preliminarmente, a nulidade do pronunciamento agravado ante as seguintes circunstâncias: i) cerceamento do direito de defesa, em ante ausência de prévio contraditório; ii) violação do devido processo legal, em razão de não terem sido requisitadas informações à autoridade reclamada nem ter sido intimada a Procuradoria-Geral da República; e iii) proferimento de decisão monocrática sem jurisprudência consolidada acerca da matéria.



    Alega inadequada a reclamação em virtude da utilização como sucedâneo recursal e inobservado o requisito do prévio esgotamento das instâncias ordinárias.



     Diz ausente aderência estrita entre a decisão impugnada e o decidido na ADI 1.590 e demais paradigmas.



    Postula a reforma do ato agravado, visando à manutenção do acórdão da Justiça do Trabalho. 



    A parte agravada apresentou contraminuta. Defende a inadmissibilidade do recurso, ante a falta de propositura prévia de embargos de declaração, a resultar em supressão de instância. Argui esgotadas as instâncias ordinárias e não evidenciada nulidade na decisão agravada. No mais, entende demonstrada aderência temática com os paradigmas. 



    É o relatório.



    2. Reanalisado o caso, constato pertinente a reconsideração do ato agravado.



    O deferimento do pedido formulado na reclamação teve por fundamento a ofensa ao julgamento do pedido de medida cautelar na ADI 1.590.



    Todavia, verifiquei que a mencionada ação direta foi julgada prejudicada em 28 de setembro de 2012 e, consequentemente, não mais subsiste a decisão precária constante daqueles autos.



    A insubsistência do paradigma torna inadequada a alegação de ofensa em sede de reclamação.



    De outra parte, em relação à alegada violação ao decidido nos REs 609.391 (Tema 480/RG) e 606.358 (Tema 257/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Na hipótese, sequer houve a interposição de recurso extraordinário, pelo que não cumprido o requisito. 



    Por fim, não há estrita aderência entre o ato reclamado e o enunciado vinculante n. 37 da Súmula.



    Segundo o verbete vinculante, “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    No caso, o Tribunal Superior do Trabalho decidiu que, tratando-se de percepção simultânea de proventos de aposentadoria pelo RGPS - concedida antes da EC n. 103/2019 - e remuneração de emprego público, a observância do teto remuneratório deve considerar cada um dos ganhos, separadamente. Confiram-se os termos do ato reclamado:



    A jurisprudência desta Corte Superior, interpretando o § 10 do artigo 37 da Constituição Federal, consolidou-se no sentido de que a vedação de acumulação de proventos com remuneração de cargo, emprego ou função pública não alcança as hipóteses de concessão de aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), restringindo-se aos casos em que a aposentadoria é concedida com fundamento nos artigos 40, 42 e 142 da Constituição da República.



    [...]



    Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, em 27/4/2017, no julgamento dos Temas nºs 377 e 384 da Tabela de Temas de Repercussão Geral, fixou a tese de que “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público”. 



    Opostos embargos de declaração, o Supremo Tribunal Federal, rejeitando-os, consignou que “Não se limitou o Colegiado a concluir pela impossibilidade de o teto remuneratório atingir, a partir de critérios introduzidos por Emendas, situações consolidadas, tendo em vista as garantias do direito adquirido e da irredutibilidade de vencimentos – artigos 5º, inciso XXXVI, e 37, inciso XV, da Constituição Federal. Entendeu, a partir de interpretação sistêmica da Lei Maior, que, em virtude da autorização de cumulação, a percepção somada de remunerações, ainda que acima, no cômputo global, do patamar máximo, não interfere nos objetivos que inspiram o texto constitucional”. 



    De mais a mais, em 16/06/2021, a Suprema Corte, julgando o RE-655.283 (Tema 606 da Tabela de Temas de Repercussão Geral), que tratou da questão da reintegração de empregado público dispensado em razão da concessão de aposentadoria espontânea, e possibilidade de que haja cumulação de proventos com vencimentos, fixou o entendimento de que "A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego , nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º" (grifo nosso). 



    Deste modo, conclui-se que somente se a aposentadoria do empregado público foi concedida após a vigência da EC nº 103/2019 (13/11/2019) é que haverá o rompimento do vínculo empregatício do obreiro e, como consequência lógica, a impossibilidade de acumulação da remuneração do emprego público com os proventos da aposentadoria. 



    Na hipótese dos autos, é incontroverso que a reclamante recebe aposentadoria pelo RGPS desde 2016 cumulativamente com a remuneração do emprego público que ainda exerce, não havendo que se falar, portanto, em aplicação da tese fixada pela Suprema Corte no julgamento do Tema nº 606. Assim, dou provimento ao agravo de instrumento, em virtude da provável violação ao artigo 37, inciso XI e §§ 9º e 10, da Constituição Federal, e prossigo no exame do recurso de revista.



    Observo que o deferimento da vantagem remuneratória em questão não foi baseado na necessidade de tratamento isonômico com outros servidores.



    Não havendo estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma, é incabível o manejo da ação.



    3. Do exposto, reconsidero a decisão agravada e nego seguimento à reclamação.



    4. Comunique-se.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente